Tribunal: TJDFT
Processo: 0738640-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738640-59.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ARIOVALDO GONCALVES DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo BANCO DE BRASÍLIA S.A. – BRB contra a decisão ID origem 168491404, proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0711168-68.2023.8.07.0005, movida por ARIOVALDO GONÇALVES DA SILVA, ora agravado. Na ocasião, o Juízo deferiu o pedido formulado em sede de antecipação de tutela pelo requerente, nos seguintes termos: [...] Os documentos no ID n. 168381407 comprovam que a parte autora solicitou junto ao BRB o cancelamento da autorização para realização dos descontos em sua conta corrente, mas o pedido foi negado. A autorização para realização de débitos em conta corrente tem caráter precário, podendo ser revogada a qualquer momento, conforme previsto na Resolução BACEN n. 4.790/2020, que “dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta- salário.” Referida Resolução, ao mesmo tempo em que estabeleceu que a realização de débitos nas contas correntes depende de autorização de seu titular (art. 3o), assegurou aos correntistas o direito de cancelar, a qualquer momento, a referida autorização (art. 6o). Assim é que, nos termos do aludido regramento, afigura-se possível ao correntista promover, a qualquer momento, o cancelamento da autorização conferida à instituição financeira de realizar débitos em contas de pagamento. Aliás, justamente invocando tal possibilidade é que, no julgamento dos REsp 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, o STJ firmou a tese (Tema 1085) de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Assinalou-se que “o ajuste quanto à forma de pagamento inserto no contrato de mútuo bancário comum, no qual se estabelece o desconto automático em conta-corrente, não decorre de imposição legal (como se dá com o desconto consignado em folha de pagamento), mas sim da livre manifestação de vontade das partes contratantes, passível, inclusive, de revogação, a qualquer tempo, pelo correntista/mutuário”. (REsp 1872441/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). Ou seja, o STJ rechaçou a aplicação analógica do limite legal dos descontos consignados (30% ou 35% da remuneração, conforme o caso) aos descontos realizados em conta corrente ou salário justamente porque, em relação a estes, existe a possibilidade de revogação da autorização, enquanto que, naqueles, a irrevogabilidade decorre de previsão legal e da própria natureza da operação. É, assim, direito potestativo do correntista revogar, a qualquer momento, a autorização outrora conferida à instituição financeira para realização de descontos em sua conta. Presente, nesse cenário, a probabilidade do direito alegado. Já o perigo de dano decorre do fato de que os descontos chegam a consumir, em alguns meses, a totalidade da remuneração da parte autora, prejudicando o seu sustento. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque os descontos poderão ser restabelecidos e cobradas as dívidas. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar requerida para determinar ao réu que suspenda os débitos automáticos relativos aos contrato n. 2023515224 no valor de R$ 1.670,35 e número o contrato de n. 2022554056 no valor de R$ 2.534,55, sob pena de multa equivalente ao triplo de cada desconto indevidamente efetivado. Prazo: 05 dias. [...] Nas razões recursais, o agravante alega que, no contrato de mútuo celebrado, foi ajustado que o pagamento ocorreria mediante consignação em folha de pagamento, a qual se encontra dentro das margens legalmente permitidas. Diz que, para averbar as parcelas de crédito consignado, é necessário, inclusive, a autorização do mutuário, conforme dispõe o §1o do art. 116 da Lei Complementar Distrital n. 840, razão pela qual a pretensão veiculada na origem pelo agravado consiste em comportamento contraditório Quanto aos descontos realizados em conta corrente, defende que o Poder Judiciário não pode interferir na negociação livremente firmada entre o agravante e o agravado e que, por essa razão, não pode ser admitida qualquer limitação dos descontos referentes às parcelas de empréstimo. Sustenta que a modalidade de desconto em conta corrente contratada garante vantagens ao agravado, a exemplo da diminuição dos juros aplicados, e que a sua alteração impactará negativamente no valor de mercado do crédito. Diz que os arts. 313, 314 e 684 do Código Civil – CC impedem que o credor receba a prestação de forma diversa da pactuada e que essa modalidade de pagamento constituiu condição essencial para a celebração do negócio. Destaca que a cláusula de autorização para desconto em conta corrente foi pactuada em caráter irrevogável. Pontua que o art. 51 do Código de Defesa do Consumidor – CDC não é aplicável, pois a modalidade contratada gerou benefícios ao mutuário. Aduz que existe entendimento deste eg. Tribunal de Justiça no sentido de que a revogação da autorização de descontos apenas é lícita quando inexiste previsão contratual que a impeça. Assim, o agravante requer, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão recorrida; e, b) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida e restaurar as condições contratuais originais, viabilizando o desconto em conta corrente até o desfecho do feito de origem. Preparo recolhido (ID 51257381). Na decisão ID 51648934, não conheci o recurso quanto às alegações relativas à legalidade dos descontos realizados diretamente em folha de pagamento. Na mesma ocasião, indeferi o pedido de efeito suspensivo. O agravado não apresentou contrarrazões no prazo legal (ID 52646753). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse aspecto, em consulta aos autos de origem, tomei conhecimento de que, no dia 24/11/2023, foi proferida sentença de procedência do pedido inicial, inclusive com a confirmação da decisão de deferimento da antecipação de tutela impugnada no presente recurso (ID origem 179155185). Quando ocorre a prolação de sentença no processo de origem, um dos critérios para solucionar o impasse relativo ao esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, de acordo com o col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, é o da “[...] cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo [...]” (EAREsp n. 488188/SP). Assim, considerando que o objeto deste recurso foi apreciado na origem mediante cognição exauriente, tenho que ocorreu a perda do interesse recursal. Nesse panorama, forçoso reconhecer prejudicado o presente Agravo de Instrumento. Ante o exposto, em virtude da perda superveniente de interesse recursal, NÃO CONHEÇO o recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Junte-se cópia da referida sentença. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator